Tribunal: TJMT
Processo: 1052776-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052776-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONETE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 004.660.602-54 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CAMILA MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 631.413.291-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGISTRO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO. COMUNICAÇÃO DE VENDA EFETIVADA. IDENTIFICAÇÃO DA ARREMATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. EXCLUSÃO DO NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. CABIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por ex-proprietária de veículo automotor contra sentença que, embora tenha determinado o bloqueio administrativo do bem via RENAJUD, indeferiu o pedido de exclusão definitiva de seu nome do cadastro de propriedade e a baixa de débitos posteriores à alienação. O veículo foi arrematado em leilão administrativo em 2020, havendo comunicação de venda registrada e lançamento de débitos tributários (IPVA) já em nome da arrematante, persistindo, contudo, o vínculo da recorrente no prontuário do DETRAN-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em determinar se a identificação inequívoca da arrematante em leilão público, somada à comunicação de venda no sistema e ao reconhecimento da transferência pela Fazenda Pública, autoriza a exclusão do nome do antigo proprietário do registro de trânsito e o afastamento da responsabilidade por encargos posteriores à tradição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o art. 134 do CTB estabeleça a responsabilidade solidária do ex-proprietário que não comunica a venda, tal regra é mitigada quando comprovada a alienação e identificado o adquirente, especialmente em casos de leilão público onde o próprio Estado promove a venda.

4. No caso concreto, o registro de "comunicação de venda" em 05/03/2020 e a emissão de CDAs em nome da arrematante comprovam a ciência da Administração sobre a mudança de domínio, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) a manutenção do nome da antiga proprietária para fins de multas e licenciamento.

5. A tese fixada no IUJ n.o 1001850-69.2025.8.11.9005 permite a exclusão do nome do antigo proprietário quando há a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF, situação plenamente verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência de relação jurídica de propriedade da recorrente com o veículo desde 05/03/2020 e determinar a regularização cadastral definitiva em nome da arrematante.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade solidária do ex-proprietário prevista no art. 134 do CTB é afastada quando comprovada a tradição do veículo e identificado o novo adquirente, cessando o vínculo com o antigo dono a partir da comunicação de venda ou da ciência inequívoca do órgão de trânsito.

2.

É devida a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro de veículo automotor quando houver a identificação precisa do atual possuidor/arrematante e seu respectivo CPF/CNPJ, evitando-se o "vazio registral" e respeitando-se a realidade fática da titularidade do bem.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.226 e 1.267; CTB, art. 134; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: Súmula 585 do STJ; Turma de Uniformização de Mato Grosso, IUJ n.o 1001850-69.2025.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por IVONETE SANTOS OLIVEIRA, inconformada com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face do DETRAN-MT, do ESTADO DE MATO GROSSO e de CAMILA MARIA GOMES DA SILVA, para determinar apenas o bloqueio administrativo do veículo de placa NJN8455 via sistema RENAJUD.

Em suas razões recursais, a Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, aduzindo que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas que confirmariam a venda do bem. No mérito, pugna pela reforma integral da sentença.

O DETRAN-MT e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. O magistrado, como destinatário da prova, detém o poder-dever de julgar antecipadamente o feito quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a controvérsia repousa sobre documentos públicos (extratos do DETRAN e Certidões de Dívida Ativa), tornando a dilação probatória testemunhal despicienda para o deslinde da causa.

Passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de desvincular o nome da antiga proprietária do cadastro de veículo automotor após a ocorrência de leilão administrativo, onde o arrematante foi devidamente identificado e, inclusive, já figura como sujeito passivo de débitos tributários perante a Fazenda Pública Estadual.

É cediço que a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil Brasileiro:

Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição. Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou
quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico
.

Embora o Código de Trânsito Brasileiro estabeleça, em seu artigo 134, a obrigação do antigo proprietário de comunicar a venda ao órgão de trânsito, a jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, mitigou o rigor de tal norma para permitir que a prova da alienação afaste a responsabilidade do alienante por encargos posteriores à tradição.

No caso, os documentos encartados demonstram que o veículo NJN8455 foi objeto do Leilão 01/2020 da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Cuiabá (SEMOB), tendo sido arrematado pela terceira requerida, Camila Maria Gomes da Silva.

O extrato emitido pelo DETRAN-MT é inequívoco ao registrar que o veículo fora apreendido em meados de 2018 e alienado em leilão do órgão público, com apontamento de: "Comunicação de venda para CAMILA MARIA GOMES DA SILVA em 05/03/2020" – id. 336041366.

Mais relevante ainda é a prova trazida no id. 336041368, que exibe Certidões de Dívida Ativa (CDAs) de IPVA e licenciamentos já lançadas no CPF da arrematante Camila. Ou seja, a Fazenda Pública Estadual reconheceu a transferência da propriedade para fins tributários, mas o órgão de trânsito se recusa a proceder à regularização cadastral plena para fins de licenciamento e multas.

Tal cenário configura comportamento contraditório da Administração Pública (
venire contra factum proprium
). Se o Estado reconhece a arrematante como proprietária para fins de cobrança de IPVA, não pode manter a antiga proprietária vinculada aos demais encargos do veículo. Aplica-se ao caso a Súmula 585 do STJ:

Súmula 585 do STJ: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Quanto à possibilidade de exclusão do nome do antigo proprietário, a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, no recente julgamento do IUJ n.o 1001850-69.2025.8.11.9005, fixou a seguinte tese:

EMENTA: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL. (...) Voto pelo provimento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, para fixar a seguinte tese jurídica: não é possível a exclusão do nome do antigo proprietário do cadastro veicular, tampouco a isenção de sua responsabilidade pelos débitos tributários e não tributários, sem a devida identificação do atual adquirente e a vinculação do veículo ao respectivo CPF ou CNPJ, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro; (...) na ausência de comprovação da transferência ou identificação do novo possuidor, a medida administrativa cabível e juridicamente válida é o bloqueio do veículo junto ao sistema do Departamento Estadual de Trânsito.

Diferente do que entendeu a sentença de origem, o caso concreto se amolda perfeitamente à exceção prevista na tese de uniformização: há a devida identificação da atual adquirente (Camila Maria Gomes da Silva) e a vinculação de seu CPF no sistema, já operada pela comunicação de venda do leilão. Portanto, a exclusão do nome da Recorrente não cria um "vazio registral", mas sim restaura a realidade fática e jurídica do domínio do bem.

Ademais, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, atualizado pela Lei no 14.071/2020, assim dispõe:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

No caso presente, a comunicação de venda já foi efetivada no sistema pelo órgão realizador do leilão em 05/03/2020. Desta forma, a responsabilidade da antiga proprietária cessou naquela data, não podendo ser penalizada pela inércia da arrematante em finalizar a transferência administrativa ou pela desorganização sistêmica entre os bancos de dados da SEFAZ e do DETRAN.

A manutenção do nome da Recorrente no registro, sujeitando-a a cobranças indevidas e pontuações por infrações cometidas por terceiros, viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica. A reforma da sentença é medida imperativa para declarar a inexistência de propriedade e determinar a transferência definitiva de todos os encargos à arrematante identificada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

1.

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica de propriedade entre a Recorrente Ivonete Santos Oliveira e o veículo Honda CG 125 Fan ES, placa NJN8455, RENAVAM 00144992248, desde a data de
05/03/2020
(data do comunicado de venda registrado no sistema);

2.

DETERMINAR
ao DETRAN-MT que proceda à atualização cadastral definitiva, fazendo constar Camila Maria Gomes da Silva como proprietária do bem, desvinculando integralmente o CPF da Recorrente;

3.

DECLARAR
a inexigibilidade de quaisquer débitos (IPVA, licenciamento, taxas e multas) e pontuações vinculados ao referido veículo em nome da Recorrente a partir de 05/03/2020;

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026